Tribunal: STF
Processo: Rcl 46535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de José Cornélio da Silva (representado por Maria de Jesus Bispo da Silva) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que manteve o indeferimento de pedido, em sede de execução nos Autos de nº 0001618-48.2015.5.07.0029, de pagamento do débito exequendo nos moldes da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Alega-se afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 792 da repercussão geral. 
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Na hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    3. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a última decisão proferida no processo de origem foi em agravo de instrumento em recurso de revista. Isto é, a reclamação foi ajuizada sem ter sido interposto ainda o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator